Tribunal: TJSP
Processo: 1501057-10.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1501057-10.2019.8.26.0617, da Comarca de Jacareí, em que é apelante/apelado
RAUL DOS ANJOS PEREIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do réu e deram provimento ao apelo do Ministério Público para reconhecer a
prática de dois crimes de porte de arma de numeração suprimida, em concurso
formal, e fixar suas penas em três anos e seis meses de reclusão e pagamento de
onze dias-multa, no piso, pela prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo
único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, por duas vezes, na forma do artigo 70 do
Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47718
APELAÇÃO No 1501057-10.2019.8.26.0617
APELANTES/APELADOS: RAUL DOS ANJOS PEREIRA; MINISTÉRIO
PÚBLICO
COMARCA: JACAREÍ
AÇÃO PENAL No 1501057-10.2019.8.26.0617 CONTROLE No 81/2019
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUÍZA MARIANA SPERB
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuidam estes autos de apelações
interpostas pelo Ministério Público e por RAUL DOS ANJOS
PEREIRA contra a sentença de fls. 156/164, que, na 2a Vara
Criminal da Comarca de Jacareí, julgou procedente ação penal,
condenando RAUL a cumprir, em regime prisional inicial
fechado, vedado recurso em liberdade, a pena de cinco anos e
dez meses de reclusão e a pagar quinhentos e oitenta e três
dias-multa, no piso, pelo crime previsto no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06, e mais três anos de reclusão e dez diárias, na
base, pela prática do crime descrito no artigo 16, parágrafo
único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, em razão de fatos
ocorridos em 17 de junho de 2019, por volta de 15h30, na
residência situada na Estrada Teófilo Teodoro Resende, no 85,
apartamento 14, Bloco 4C, Vila Santa Rita, quando guardava,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
para fins de tráfico, 27 pinos de cocaína (57,6 gramas),
substância entorpecente, que causa dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, e quando, nas mesmas circunstâncias
de tempo e local, possuía arma de fogo de uso restrito e com
numeração suprimida (pistola Taurus calibre 380), municiada
com 19 cartuchos, e arma de fogo com numeração suprimida
(revólver Taurus calibre 38), municiada com 6 cartuchos, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Sustenta, em resumo, o Ministério
Público (fls. 184/186), que deve ser reconhecido o concurso
formal de dois crimes de porte de armas, pois eram duas as
armas envolvidas, ou, no mínimo, o aumento da pena-base.
O réu, por sua vez, pretende a
desclassificação para o crime de posse de droga para uso
próprio, pois recebeu 30 porções de cocaína para guardar as
duas armas de fogo e chegou a consumir três porções.
Pondera que não havia dinheiro ou petrechos para
manipulação da droga. Subsidiariamente, quer aplicação do
redutor legal, argumentando com a desproporcionalidade do
dispositivo legal em relação ao aumento imposto pela
reincidência em outros crimes. Também busca o abrandamento
do regime prisional, a substituição da pena carcerária por
restritivas de direitos, a inconstitucionalidade da pena de multa

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
e a intimação pessoal de seu Defensor Público (fls. 200/211).
Os recursos foram regularmente
processados, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento do apelo defensivo e provimento do
inconformismo ministerial.
É o relatório.
A materialidade do crime relativo às
drogas é certa, emergindo da análise do laudo que atesta a
natureza entorpecente da substância apreendida (fls. 94/95).
No que concerne à autoria, no
flagrante, Raul disse que um conhecido lhe ofereceu 30 pinos
de cocaína para esconder duas armas de fogo em sua casa.
Aceitou e chegou a consumir três pinos da droga. Estava
dormindo quando os policiais entraram em sua casa (fl. 4). Em
Juízo, o acusado repetiu a narrativa (fl. 165).
Apesar da negativa do réu, as
provas amealhadas o comprometem e a solução condenatória
com elas é compatível.
Os policiais civis Carlos e Cristiano
narraram que receberam denúncia anônima (W1910600893)
de que Raul estaria traficando em sua casa. Franqueada a
entrada no imóvel, os agentes encontraram o acusado
dormindo no quarto. Localizaram as armas e a droga no guarda-
roupas (fls. 2/3 e 165).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação.
É preciso ter em mente que os
policiais não conheciam o réu e não teriam motivos para
gratuitamente imputar a prática de tão grave crime a uma
pessoa que eventualmente soubessem ser inocente. Às suas
palavras deve ser dado o mesmo tratamento reservado para os
depoimentos prestados por outras testemunhas. Valem pela
firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos que se
fizeram presentes no caso concreto. Diminuir o valor das
palavras dos agentes da lei, só por essa condição, seria
desprezar o próprio trabalho para o qual foram incumbidos de
desempenhar. Se discrepâncias há, elas dizem respeito a
aspectos periféricos, secundários, que não interferem no
desfecho da ação penal.
Entre as palavras do apelante e as
das testemunhas, fez bem a sentença em prestigiar as destas
últimas, que se apresentam coesas e harmônicas entre si.
E, pela quantidade de droga, a
apreensão de duas armas de fogo com numeração suprimida e
a descrição dada ao evento pelos policiais, é inegável a
caracterização do tráfico, de modo que a condenação era o
desfecho natural da ação penal.
A
tese
que
objetiva
a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
desclassificação não pode ser acolhida. É inverossímil um
desconhecido pedir a outro desconhecido para guardar duas
armas ilegais em sua casa em troca de trinta porções de
cocaína principalmente porque, no momento da guarda, já lhe
teria entregue toda a droga prometida sem levar consigo
garantia alguma da transação ilícita.
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão
absolutória.
As penas do crime de tráfico foram
bem impostas. Partiram do mínimo legal e foram aumentadas
em um sexto pela reincidência, que é específica (fls. 29/30). A
reincidência também impediu a aplicação do redutor de que
trata o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, não havendo que se
falar em bis in idem ou desproporcionalidade ou tratamento
desigual.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO
JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR
A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. TRÁFICO E
USO DE DOCUMENTO FALSO. UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA
PARA AGRAVAR A PENA, NA SEGUNDA FASE, E AFASTAR O
REDUTOR DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. ALEGAÇÃO
DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 3. COMPENSAÇÃO DA

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE PATENTE. 4. ORDEM
NÃO CONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
...
2. Não há que se falar em bis in idem na
utilização da reincidência para agravar a pena e para afastar a aplicação
da minorante contida no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, visto que,
consoante a uníssona jurisprudência desta Corte, é possível que um
mesmo instituto jurídico incida em momentos distintos da dosimetria da
pena, desde que haja comando legal específico nesse sentido.
Precedentes.
...
4. Ordem não conhecida. Habeas corpus
concedido de ofício a fim de, compensada a agravante da reincidência
com a atenuante da confissão espontânea, reduzir as penas referentes
ao delito de uso de documento falso, na ação penal de que se cuida, para
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.”
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
HC
202163/SP, HABEAS CORPUS, 2011/0071298-0, ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgamento de 16/04/2013, DJe
24/04/2013).
Não é caso de se reconhecer a
inconstitucionalidade da pena de multa, porquanto a fixação do
quantum estabelecido no artigo 33, da Lei 11.343/2006,
constitui matéria atinente à política criminal a cargo do
Congresso Nacional, órgão constitucionalmente legitimado
para estabelecê-lo.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Quanto às penas do crime de porte
de armas, contra o qual o acusado não se insurgiu, assiste
razão ao Ministério Público ao pretender reconhecimento de
concurso formal. Duas foram as armas apreendidas, ambas
com numeração suprimida. Uma de uso restrito e outra de uso
permitido. Dois crimes, em concurso formal. Pena-base de
cada crime no mínimo legal. A reincidência fica compensada
com a confissão. O concurso impõe aumento de um sexto, que
resulta nas penas finais de três anos e seis meses de reclusão
e pagamento de onze dias-multa, no piso.
O regime prisional inicial fechado foi
corretamente fixado, em face do montante total das penas, da
natureza dos crimes e da reincidência do apelante, que revela
periculosidade concreta e gera instabilidade em inúmeros lares,
exigindo, em consequência, resposta penal mais enérgica com
a qual não é compatível solução mais branda. Nesse tópico, é
sempre
pertinente
lembrar
que
os
mercadores
de
entorpecentes criam um poder paralelo que desafia e se opõe
às autoridades constituídas, destrói pessoas e famílias,
subjuga comunidades inteiras, e aniquila o futuro de crianças e
jovens,
decorrendo
de
suas
condutas
gravíssimas
consequências para a sociedade.
Ainda, não se desconhece o teor
das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do
Superior Tribunal de Justiça, mas o caso concreto, por si só,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
revela a total inadequação de regime mais brando.
Quanto ao artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, a alteração do regime prisional
exige exame de aspectos que não constam dos autos
(comportamento do agente na prisão e ainda informações
precisas sobre sua situação carcerária), de modo que caberá
ao Juízo das Execuções, para quem já foi encaminhada a Guia
de Execução Provisória (fls. 216/217), analisar a questão. De
qualquer modo, ressalta-se que, no caso em exame, o regime
inicial de cumprimento de pena não foi estabelecido somente
com base na duração da reprimenda imposta. Outros fatores
foram considerados, em atenção às diretrizes dos artigos 33 e
59, ambos do Código Penal, com destaque para a gravidade
concreta do crime perpetrado, bem como para a presença de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
como
elevada
culpabilidade, grande reprovabilidade da conduta e graves
consequências do comportamento ilícito.
Desnecessário
é
determinar
intimação pessoal da Defensoria Pública, pois sua atuação já
está anotada nos autos digitais e a providência decorre de lei.
Por fim, persistem os motivos que
ensejaram a manutenção da prisão ao longo da instrução,
reforçados agora pela confirmação da condenação.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso do réu e dá-se provimento ao apelo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
do Ministério Público para reconhecer a prática de dois
crimes de porte de arma de numeração suprimida, em
concurso formal, e fixar suas penas em três anos e seis
meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa, no
piso, pela prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo
único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, por duas vezes, na
forma do artigo 70 do Código Penal.
XAVIER DE SOUZA
Relator